Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708973-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS VIEIRA ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (id. 117474090), que, nos autos da ação de conhecimento no 0738751-11.2021.8.07.0001, movida por MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA ALVES, proferiu decisão saneadora afastando alegação de prescrição e preliminares, deixando, ainda, de reconhecer litisconsórcio passivo entre a instituição financeira ré, a União e a Caixa Econômica Federal. Eis o teor do decisum recorrido: “Passo ao saneamento do feito. Inicialmente, aprecio as preliminares suscitadas na contestação. À míngua da demonstração de ocorrência de qualquer dos vícios descritos no artigo 330, § 1o, do CPC, não há que se falar em inépcia da inicial e, no caso em apreço, há causa de pedir e pedidos possíveis e sem incompatibilidades, bem como logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão extraída da peça. Ademais, a responsabilidade do réu quanto ao pagamento da diferença dos valores apontados a título de PASEP se refere ao mérito da demanda. Quanto ao valor da causa, verifico que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no art. 292, I, do Código de Processo Civil, de modo que o montante alcançado pela parte autora em sua peça vestibular reflete a importância soma dos pedidos nela formulados. Desta feita, rejeito a impugnação ao valor da causa. Da mesma forma, a preliminar de falta de interesse de agir deve ser afastada, uma vez que o feito é útil, adequado e necessário à pretensão da parte autora, sendo certo que a discussão sobre a comprovação ou não da devida atualização dos valores, refere-se ao mérito. Conforme entendimento jurisprudencial ao qual me filio, uma vez constatado que o intento da parte autora se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao banco réu, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Não reconheço, no caso, a existência de litisconsórcio passivo com a União ou a Caixa Econômica Federal, porquanto a lide está limitada à má-administração, pelo réu, dos valores depositados na conta individual do autor no programa, sem qualquer alegação de ato ilícito pela União na gerência do programa. Nesse sentido, não merecem prosperar as preliminares de ilegitimidade passiva, seja sob a alegação a favor do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP seja a favor da Caixa Econômica Federal ou do BACEN, bem como da incompetência da justiça estadual para julgar o presente feito. A prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão da parte autora, igualmente, não encontra amparo. É tranquilo na jurisprudência que a prescrição para a cobrança de valores referentes ao PASEP é de 5 anos. O autor, como ele mesmo diz, não cobra diferenças de correção monetária e de juros propriamente ditos, mas sim uma indenização com base naquilo que não lhe fora pago quando sacou os valores. Em qualquer caso, todavia, não há diferença dogmática sobre a prescrição que, pela teoria da actio nata, tem início com a violação do direito do autor, o que se deu no caso após o saque das quantias que estavam depositadas na conta bancária. Assim, REJEITO todas as preliminares, bem como a prejudicial de mérito. Quanto à produção de provas, constata-se que a parte autora apresentou planilhas de cálculos e indicou o valor que entende devido pela diferença na atualização dos valores depositados do PASEP. Por seu turno, o réu impugna a alegação de existência de equívoco na atualização dos valores. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste sobre os cálculos do autor e os cálculos do requerido, bem como para que elabore cálculo no intuito de esclarecer sobre a existência ou não de valores a serem devolvidos ao autor decorrentes da atualização das quantias depositadas em sua conta PIS/PASEP, utilizando-se dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor, e esclareça se houve descontos/saques ilegais procedidos pelo réu no decorrer dos anos em que os valores se mantiveram em depósito. Intimem-se.” Em suas razões recursais (id. 33798055), o banco réu sublinha que a presente demanda – envolvendo discussão sobre saques indevidos, prazo prescricional correção monetária e juros incidentes em contas individuais do PASEP –, deveria ser sobrestada até que as matérias em questão fossem resolvidas no âmbito de IRDRs suscitados em diversos Tribunais de Justiça estaduais. Entende ser necessário o deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso, argumentando que a sua ausência de responsabilidade por eventuais prejuízos suportados pela parte adversa seria evidente e, ainda, que o prosseguimento do feito na origem poderia causar-lhe dano grave de difícil reparação, ante a possibilidade condenação ao pagamento de quantia equivalente a R$ 190.390,13 (cento e noventa mil, trezentos e noventa reais e treze centavos). Argumenta que o prazo prescricional aplicável à espécie seria quinquenal, destacando que o seu termo inicial teria como marco a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Esclarece, assim, que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, de modo que a pretensão movida pela parte autora estaria prescrita desde 1993. Tece argumentos atinentes às preliminares afastadas pela decisão recorrida, relacionadas à falta de interesse de agir e à ilegitimidade passiva, bem como quanto à impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso concreto, defendendo, ainda, a necessidade de chamamento ao processo da União Federal. Destaca, nesse sentido, que ao ente federativo é quem competia a realização de depósitos e a estipulação dos índices de correção monetária, de maneira que, uma vez integrando o feito, deveriam ser os autos remetidos à Justiça Federal. Colaciona julgados e, ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo (id. 33800161 e id. 33800162). É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que parte das irresignações recursais – relacionadas a prescrição e falta de interesse de agir – não podem ser conhecidas, considerando a ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou mesmo de situação de urgência que pudesse justificar a apreciação imediata de tais matérias pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento. Igualmente, as questões relacionadas à inversão do ônus da prova tratam-se de matéria que sequer chegou a ser objeto da decisão recorrida, o que, de plano, evidencia a inadmissibilidade recursal. Portanto, em relação a tais matérias, não conheço do recurso. Lado outro, no que diz respeito à pretensão de chamamento da União ao processo, com a formação de litisconsórcio passivo, identifico ser cabível o agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, inciso IX[1], do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. No caso dos autos, o que pretende o réu/agravante é atribuir o seu recurso de efeito suspensivo para sobrestar o curso do processo originário até que o presente agravo de instrumento seja julgado no âmbito desta Corte. A partir de uma análise perfunctória, no entanto, tenho que não existem fundamentos que possam justificar o acolhimento do referido pedido, tendo em vista os argumentos genéricos deduzidos pela parte recorrente, não evidenciando o preenchimento dos requisitos legais necessários para tanto. Efetivamente, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito alegada, mormente porque existem diversos julgados no âmbito desta Corte em sentido desfavorável à tese recursal. De igual modo, o perigo de dano não está evidenciado na hipótese, considerando tratar-se de processo em fase de conhecimento, havendo, ainda, determinação oriunda do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que novas demandas relacionadas à temática devem ser suspensas quando da conclusão dos autos para sentença. A propósito, a própria questão a ser avaliada no presente recurso guarda relação com aquela que constitui o objeto da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 – TO (2020/0276752-2) em trâmite na Corte Cidadã. Com efeito, nos autos da referida Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 – TO (2020/0276752-2), de relatoria do Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, o e. Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino, foi proferida decisão em 12 de março de 2021, determinando a suspensão de todos os processos individuais e coletivos em curso no território nacional relativas à legitimidade do Banco do Brasil S/A para demandas relacionadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Confira-se, a propósito, o teor do decisum: Sem adentrar ao mérito da questão, é possível identificar que a solução definitiva da controvérsia de direito impactará, certamente, milhares de beneficiários de contas individuais vinculadas ao PASEP, mas vejo, com maior destaque, o reflexo que se dará no resultado econômico daí decorrente. (...) O TJDFT, instado a manifestar-se, informou que existem 845 processos da segunda instância e das turmas recursais que tratam da referida matéria suspensos (e-STJ, fl. 290). O TJTO na decisão de admissibilidade do IRDR informou que “constam tramitando no 1o Grau 1.149 processos e no 2o Grau 409 processos em 25/06/2020” sobre a referida controvérsia.” Concluo, assim, que as questões discutidas nos IRDRs são de excepcional interesse público. Ante o exposto, com fundamento no § 3o do art. 982 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vicepresidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais. (...)”. (id. 30408682) (grifo nosso) Como a pretensão de chamamento da União ao processo, com a formação de litisconsórcio passivo, pressupõe a resolução definitiva do objeto de controvérsia no SIRDR 71 em trâmite no STJ, conclui-se que a tramitação do presente recurso deve ser suspensa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar e, ainda, determino a suspensão da tramitação do presente agravo de instrumento, devendo os autos deste recurso aguardarem, na Secretaria da Sétima Turma Cível desta Corte, até o julgamento final do aludido incidente processual. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; Brasília/DF, 24 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora